Tribunal: TJDFT
Processo: 0730874-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730874-23.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. D. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: CONSTANTINO DE JESUS BARROS AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - DEC/PMDF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O agravante impetrou mandado de segurança cuja petição inicial foi dirigida à Vara da Infância e da Juventude que, nos moldes do art. 30 da Lei n. 11.697/2008 (a qual dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios), não tem competência para o processamento e o julgamento do aludido remédio constitucional. A competência para o julgamento do mandando de segurança em referência é absoluta e está adstrita aos juízos das Varas da Fazenda Pública, nos termos do art. 26, inc. III, da Lei n. 11.697/2008. Ante o exposto, intimem-se as partes para que se manifestem acerca da incompetência absoluta ora suscitada. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator